Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718561-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MAGALHAES COELHO AGRAVADO: AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGERIO MAGALHÃES COELHO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0714138-63.2017.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA., entre outros temas, revogou a “ratificação do edital de ID 60723645” e determinou “a realização de diligências nos sistemas eletrônicos disponíveis neste Juízo, em nome do sócio da pessoa jurídica executada Agnelo de Carvalho Pacheco, para localização do devedor.”. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo de execução ajuizado por ROGERIO MAGALHAES COELHO em desfavor de AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA. Recebida a petição inicial pela decisão de ID 8161796. Requerida pela parte exequente a penhora de créditos da parte executada perante a Secretaria de Comunicação do Distrito Federal, tal pedido foi deferido pela decisão de ID 20407586. A Secretaria de Estado de Comunicação informou ao ID 22809654 a realização da transferência de R$ 20.295,21 (vinte mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) para conta judicial vinculada a estes autos na data de 03/09/2018. Diligenciados todos os endereços da empresa executada, foi deferida, ao ID 58982301, a citação por edital da devedora. Entretanto, a decisão de ID 71149383, como forma de evitar futura nulificação dos atos processuais, determinou a citação da pessoa jurídica através dos seus sócios. A parte exequente trouxe os dados do sócio Agnelo de Carvalho Pacheco e o seu endereço ao ID 75201743, bem como o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa e o quadro de sócios e administradores da empresa. Diligenciado o endereço indicado pela parte exequente como do sócio da devedora. Contudo, a diligência foi infrutífera. Após, tendo em vista que a tentativa de citação da devedora só havia sido realizada no endereço de um dos sócios, foi determinado que o exequente trouxesse a qualificação e o endereço do outro sócio, Agnello Bueno Pacheco, momento em que o credor informou que o sócio havia falecido, juntando certidão de óbito, ao ID 83806237. Com a informação do falecimento do sócio Agnello Bueno Pacheco e a diligência infrutífera na tentativa de localização do sócio Agnelo de Carvalho Pacheco, o edital de ID 60723645 foi ratificado pela decisão de ID 85684056. O exequente requereu a transferência dos valores depositados nos autos para conta de sua titularidade, o que foi deferido ao ID 88615446. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando que o crédito da parte executada perante a Secretaria de Estado de Comunicação foi depositado nos autos a título de arresto, antes de haver qualquer liberação dos valores deve-se converter o arresto em penhora, conforme §3o, do art. 830, do CPC, e ser oportunizada à parte executada a oposição de impugnação, caso queira. No caso dos autos, não houve essa conversão. Assim, revogo a determinação de transferência de valores para a conta do exequente de ID 88615446. Quanto à ratificação da citação por edital, percebe-se dos autos que não foram esgotadas todas as tentativas de citação da parte executada por intermédio do seu sócio Agnelo de Carvalho Pacheco, tendo em vista que somente foi diligenciado o endereço indicado pela parte exequente. Dentro disso, revogo tbm a ratificação do edital de ID 60723645 e determino a realização de diligências nos sistemas eletrônicos disponíveis neste Juízo, em nome do sócio da pessoa jurídica executada Agnelo de Carvalho Pacheco, para localização do devedor. Vindo os endereços ainda não diligenciados, expeça-se mandado de citação, penhora, avaliação e intimação nos termos da decisão de recebimento da petição inicial, em nome dos representantes legais da executada. Aguarde-se o retorno dos mandados expedidos. 1. Com a citação do devedor: Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento ou para oposição de embargos à execução. Após, certifique-se. Caso o devedor não se manifeste, intime-se o exequente para juntar planilha de débito atualizada, bem como para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. 2. No caso de retorno dos mandados sem cumprimento ou caso os endereços localizados já tenham sido diligenciados: Intime-se a parte exequente para juntar aos autos os atos constitutivos atualizados da pessoa jurídica executada considerando que o cadastro nacional da pessoa jurídica por vezes é desatualizado em relação ao registro na junta comercial do respectivo estado e que, havendo o falecimento de um dos sócios, necessário saber quem é (são) o(s) novo(s) representante(s) da empresa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” Discorre o Agravante sobre o trâmite do Feito originário e assevera que, diversamente do que constou da decisão agravada, houve o esgotamento de todas as vias possíveis para a citação da Executada. Argumenta que a citação por edital foi precedida pelas tentativas de citação realizadas em todos os endereços possíveis à disposição do Recorrente e naqueles obtidos mediante pesquisas nos sistemas à disposição do Poder Judiciário. Ressalta que já foram realizadas diligências, até mesmo, nos endereços pessoais do representante legal da Executada e que não houve questionamentos por parte da Curadoria Especial. Invoca os artigos 256 a 259 do Código de Processo Civil e transcreve jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “reconhecer a citação por edital, diante do esgotamento das vias cabíveis para localização de endereço.” (Num. 26373002 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 26373006 e 26373007). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0714138-63.2017.8.07.0001, entre outros temas, revogou a “ratificação do edital de ID 60723645” e determinou “a realização de diligências nos sistemas eletrônicos disponíveis neste Juízo, em nome do sócio da pessoa jurídica executada Agnelo de Carvalho Pacheco, para localização do devedor.”. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que o efeito suspensivo deve ser indeferido. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador